Tribunal: TJSP
Processo: 0001237-41.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição das penas após a prática de falta disciplinar de natureza grave, em decorrência da qual foi determinada a perda de 1/3 dos dias eventualmente trabalhados e não remidos, anteriores a falta – Sentenciada que sustenta a ocorrência de imposição de dupla sanção, eis que já descontado 1/3 dos dias trabalhados e não remidos em decisão anterior - Decisão declarando a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição das penas após a prática de falta disciplinar de natureza grave, em decorrência da qual foi determinada a perda de 1/3 dos dias eventualmente trabalhados e não remidos, anteriores a falta – Sentenciada que sustenta a ocorrência de imposição de dupla sanção, eis que já descontado 1/3 dos dias trabalhados e não remidos em decisão anterior - Decisão declarando a remição de forma correta, não comportando alteração, eis que a irresignação da sentenciada trata de períodos trabalhados anteriores à prática da falta e não remidos, sob os quais incidem o desconto de 1/3 dos dias – Recurso improvido - (voto n. 41947).